Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706761-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Junqueira Santiago Advocacia Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Junqueira Santiago Advocacia (Id. 27106005) contra o acórdão (Id. 26812454) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator